Tribunal: TRF3
Processo: 5019346-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
862/907)

5019346-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019346-50.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOEL VIEIRA BERCOCANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOEL VIEIRA BERCOCANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOEL VIEIRA BERCOCANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOEL VIEIRA BERCOCANO - SP457799-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002. ADI 5.405/DF. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joel Vieira Berçocano e Joel Vieira Berçocano Sociedade Individual de Advocacia contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a isenção da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002. A parte embargante sustenta omissões e erro material, arguindo a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal à luz da ADI 5.405/DF e sua suposta revogação pelo CPC/2015.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao delimitar o objeto da ADI 5.405/DF; e (ii) estabelecer se há omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002 e à sua suposta revogação pelo CPC/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro material para esclarecer que a ADI 5.405/DF abrange a declaração de inconstitucionalidade do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, não se restringindo a hipóteses de acordos ou parcelamentos.

Constata-se que o julgamento da ADI 5.405/DF não foi concluído, inexistindo precedente vinculante oriundo do controle concentrado que determine o afastamento da norma isentiva de honorários.

Afirma-se que o CPC/2015 não revogou o art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, por se tratar de norma especial que prevalece sobre disposição geral posterior, conforme entendimento consolidado desta Turma.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, apresentando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Reitera-se que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados, ainda que para fins de prequestionamento.

Aplica-se a orientação do STJ no sentido de que os aclaratórios não constituem meio adequado para responder a inconformismos genéricos ou “questionários” (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC).

Reconhece-se que não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando suas proposições são harmônicas entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; STJ, REsp 1652347/SC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A inexistência de julgamento definitivo em ação direta de inconstitucionalidade impede o afastamento de norma legal sob fundamento de precedente vinculante inexistente.

O art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002 constitui norma especial que não foi revogada pelo CPC/2015.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei 12.844/2013, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.405/DF; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000353-93.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022, Intimação via sistema DATA: 12/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019346-50.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOEL VIEIRA BERCOCANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOEL VIEIRA BERCOCANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOEL VIEIRA BERCOCANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOEL VIEIRA BERCOCANO - SP457799-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Joel Vieira Berçocano e Joel Vieira Berçocano Sociedade Individual de Advocacia, em face do acórdão de Id. 353096536, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado e sociedade unipessoal de advocacia contra decisão que, em ação de execução fiscal promovida pela União Federal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio de coexecutado, sócio da pessoa jurídica devedora, excluindo-o do polo passivo com fundamento na inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, e deixou de condenar a Fazenda Nacional em honorários advocatícios com base na isenção prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, quando, em execução fiscal, reconhece expressamente a procedência de exceção de pré-executividade com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, prevê expressamente a dispensa de condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando o procurador reconhece a procedência do pedido em razão de matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.O Supremo Tribunal Federal, no RE 562.276/PR (Tema 13 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, afastando a responsabilidade automática de sócios por dívidas da empresa perante a Seguridade Social.A hipótese dos autos subsume-se à previsão do art. 19, VI, "a", da Lei 10.522/2002, pois o reconhecimento da inconstitucionalidade motivou o acolhimento da exceção de pré-executividade e a exclusão do sócio do polo passivo, tendo a Fazenda Nacional expressamente reconhecido a procedência do pedido, o que atrai a isenção legal dos honorários.A jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região confirma a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Nacional nos casos em que há reconhecimento expresso da procedência com base em matéria já pacificada em sede de repercussão geral (REsp 2120990/RJ e ApCiv 5002967-51.2023.4.03.6128).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Nacional não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhece expressamente a procedência de exceção de pré-executividade fundada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002.A declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993 pelo STF afasta a responsabilidade solidária automática de sócios por dívidas da sociedade perante a Seguridade Social.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.620/1993, art. 13; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1o, I, e art. 19, VI, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276/PR, Pleno, repercussão geral (Tema 13), j. 22.10.2014; STJ, AgInt no REsp 2120990/RJ, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.06.2024; TRF3, ApCiv 5002967-51.2023.4.03.6128, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e França, j. 18.08.2025, DJEN 29.08.2025.

Alega a parte embargante, em síntese, omissões e erro material no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante ao seguinte: (i) a ADI 5.405/DF e a inconstitucionalidade do artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido nas hipóteses legais; (ii) a revogação do aludido dispositivo legal pelo CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

A declaração do julgado se justifica para esclarecer o quanto segue.

Reconheço o erro material do acórdão para constar que o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.405/DF abrange a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, não se restringindo a normas que tratam de hipóteses de celebração de acordos e adesão a parcelamentos levados a efeito por particulares com o Poder Público.

Com efeito, de acordo com o voto apresentado pelo agravante no Id. 331940124, e conforme se extrai da decisão de julgamento disponibilizada no sítio do Supremo Tribunal Federal em 14/10/2024, o Min. Dias Toffoli reconheceu a inconstitucionalidade formal do artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2022, na redação dada pelo artigo 21 da Lei 12.844/2013.

De toda sorte, em consulta ao andamento processual da referida ADI, constata-se que não se tem julgamento concluído no caso, eis que o feito foi destacado pelo Min. Gilmar Mendes em 17/02/2025 e incluído no calendário de julgamento de 28/08/2025, ocasião em que, após a realização das sustentações orais, foi suspenso, permanecendo sem continuidade até a data da lavratura deste acórdão.

Dessarte, por ora, inexiste precedente vinculante da Suprema Corte, oriundo do controle concentrado mencionado, que determine o afastamento da norma isentiva de honorários prevista no artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2022.

No mais, o acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

No acórdão hostilizado destacou-se precedente do E. STJ no sentido de que a jurisprudência daquela Corte é unânime quanto à isenção do pagamento de honorários sucumbenciais quando a Fazenda Nacional manifesta concordância com os argumentos defendidos pelo executado, em momento posterior à entrada em vigor da Lei 12.844/2013.

Vale ressaltar que, conforme jurisprudência desta Turma Julgadora, o CPC/2015, ao positivar a imposição da sucumbência àquele que deu causa à judicialização, “não revogou o contido no art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002 (na redação dada pela Lei no 11.033/2004, pela Lei n° 12.844/2013, e agora pela Lei no 13.874/2019), por se tratar de legislação específica anterior que prevalece mesmo em relação a posterior normatização geral” (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000353-93.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022, Intimação via sistema DATA: 12/05/2022).

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, acolho parcialmente os embargos de declaração para correção do erro material apontado, sem que isso implique, contudo, alteração no resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002. ADI 5.405/DF. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joel Vieira Berçocano e Joel Vieira Berçocano Sociedade Individual de Advocacia contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a isenção da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002. A parte embargante sustenta omissões e erro material, arguindo a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal à luz da ADI 5.405/DF e sua suposta revogação pelo CPC/2015.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao delimitar o objeto da ADI 5.405/DF; e (ii) estabelecer se há omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002 e à sua suposta revogação pelo CPC/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro material para esclarecer que a ADI 5.405/DF abrange a declaração de inconstitucionalidade do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, não se restringindo a hipóteses de acordos ou parcelamentos.

Constata-se que o julgamento da ADI 5.405/DF não foi concluído, inexistindo precedente vinculante oriundo do controle concentrado que determine o afastamento da norma isentiva de honorários.

Afirma-se que o CPC/2015 não revogou o art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, por se tratar de norma especial que prevalece sobre disposição geral posterior, conforme entendimento consolidado desta Turma.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, apresentando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Reitera-se que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados, ainda que para fins de prequestionamento.

Aplica-se a orientação do STJ no sentido de que os aclaratórios não constituem meio adequado para responder a inconformismos genéricos ou “questionários” (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC).

Reconhece-se que não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando suas proposições são harmônicas entre si (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; STJ, REsp 1652347/SC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A inexistência de julgamento definitivo em ação direta de inconstitucionalidade impede o afastamento de norma legal sob fundamento de precedente vinculante inexistente.

O art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002 constitui norma especial que não foi revogada pelo CPC/2015.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei 12.844/2013, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.405/DF; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000353-93.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/05/2022, Intimação via sistema DATA: 12/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão